Tribunal: TCU
Processo: 003.026/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 898915, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 898915, função null, que teve como objeto Construção de Quadra Poliesportiva na sede do município de Santo Antônio de Jesus /Ba. (no da TCE no sistema: 822/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.026/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Genival Deolino Souza (XXX.160.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, juntamente com reprodução da instrução de peça 61 dos autos, para conhecimento da irregularidade relativa à titularidade do imóvel onde foi construída a Quadra Poliesportiva, objeto do Contrato de Repasse de registro Siafi 898915, e adoção das medidas que julgar convenientes.